Tribunal: TJMT
Processo: 1034827-65.2022.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034827-65.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 052.429.821-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUANN PAULO QUEIROZ DE MELO - CPF: 925.807.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BEBIANO DOS SANTOS - CPF: 537.479.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 199.947.022-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PROVAS QUE INDICAM CIÊNCIA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o STJ, quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova.

A existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade da justificativa apresentada pela ré, que remete à conclusão de que ela sabia da origem duvidosa
da res furtiva
, inviabiliza sua absolvição ou mesmo a desclassificação para o delito de receptação na modalidade culposa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alessandra da Silva Figueiredo
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que a condenou pela prática do crime de receptação, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, cuja sanção corporal foi substituída por uma pena restritiva de direito, ao encargo do Juízo da Execução Penal – Id. 188295445.

Nas razões recursais, a defesa pede a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa, ao argumento de que inexistem nos autos provas concretas que apontem que a ré recebeu o bem sabendo tratar-se de origem ilícita, uma vez que adquiriu o aparelho celular em local em que é realizada a comercialização de produtos desse seguimento – Id. 188295448.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 188295452.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 189749686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“... Consta do procedimento investigatório que, em data não exata, mas certo que entre os dias 20 de fevereiro e 18 de outubro de 2022, no Shopping Popular de Várzea Grande-MT, a indiciada ALESSANDRA DA SILVA FIGUEIREDO adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung Galaxy A10s, cor preta, avaliado indiretamente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencente à vítima Raimundo do Nascimento Silva.

Segundo apurado, no dia 20/02/2022, por volta das 22horas, a vítima Raimundo teve seu aparelho celular Samsung Galaxy A10s, cor preta, roubado quando estava em frente a sua residência no bairro Jardim Glória I, não conseguindo identificar o autor dos fatos.

Após registro da ocorrência e diligências realizadas pela Delegacia de Polícia junto à operadora de telefonia, constatou-se que a linha habilitada no celular da vítima estava cadastrada em nome da denunciada Alessandra da Silva Figueiredo, sob o número (65) 99934-6863.

Com essa informação, a polícia civil se deslocou até a residência de Alessandra, ocasião em que os policiais obtiveram êxito em apreender o aparelho celular subtraído, motivo pelo qual a denunciada foi conduzida à Delegacia de Polícia...
” – Id. 188295390.

Após instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente para condenar a ré pela prática do delito tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a absolvição ou a desclassificação da imputação delitiva para a modalidade culposa, por suposto desconhecimento da origem ilícita do objeto adquirido.

Sem razão, contudo
.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante – Id. 188295686; termo de reconhecimento de objeto – Id. 188295692; termo de exibição e apreensão – Id. 188295698, termo de entrega – Id. 188295693 e boletim de ocorrência -Id. 188295697.

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida, a qual inclusive é admitida pela apelante.

Resta saber, portanto, o motivo pelo qual, neste caso concreto, deve-se concluir pela presença do elemento subjetivo da conduta perpetrada pela apelante [dolo], o que pode ser extraído das circunstâncias coletadas no processo.

Segundo o STJ, quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova [AgRg no AREsp 2387294 / SP, relator Ministro Rogério Schietti, Sexta Turma, DJe 20.9.2023].

Em ambas as oportunidades em que fora interrogada, a apelante declarou que:

“... comprou o aparelho celular no shopping popular [camelô], em Várzea Grande, pois estava precisando, mas não sabia que se tratava de produto de roubo, já que o rapaz que lhe vendeu estava ao lado de uma barraca que vende produtos dessa natureza [do lado de fora], com dois aparelhos celulares na mão; que ofereceu o dinheiro que tinha, isto é, R$ 200,00 [duzentos reais], tendo optado por ficar com o aparelho que aparentava ser mais novo; que não pediu nota, e o rapaz também não lhe apresentou; que referida pessoa disse que o celular era usado, retirou o chip e entregou para a interrogada; que posteriormente restaurou o aparelho celular e configurou com seu e-mail; que nunca tinha visto o vendedor; que é comum comprar aparelho celular no shopping camelô...”
– Id. 188295436, mídias.

Apesar de a defesa afirmar que, por se tratar de pessoa humilde, de pouca instrução, e por encontrar-se em um local de sabida comercialização de aparelhos celulares, não havia como a apelante saber que o objeto adquirido era de origem ilícita, a mim não me parece crível referida versão.

Não houve nenhum apontamento acerca dos detalhes do local exato em que supostamente teria sido levada a erro, nem sequer da pessoa que diz ter lhe vendido.

A própria apelante salientou que o suposto vendedor não se encontrava no interior das barracas, tampouco lhe fora ofertada nota fiscal ou recibo para que pudesse exercer direito à garantia caso o aparelho apresentasse defeito.

Há nítida desproporção do valor pago pelo produto [aparelho
Samsung Galaxy A10S
] – R$ 200,00 [duzentos reais], quando sua avaliação de mercado é de R$ 2.000,00 [dois mil reais].

Desta feita, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade da justificativa apresentada pela ré, que remete à conclusão de que ela sabia da origem duvidosa da
res furtiva
, inviabiliza sua absolvição ou mesmo a desclassificação para o delito de receptação na modalidade culposa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024